Tribunal: TJDFT
Processo: 0732711-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONFIGURADA A OMISSÃO DO ACÓRDÃO REVISTO: NÃO ANALISADA A CONDENAÇÃO do ente federativo ao pagamento da diferença devida a título da conversão de licença-prêmio em pecúnia. consequência lógica da NOVA conclusão EXTERNADA NO ACÓRDÃO ORA REVISTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de vício intrínseco à decisão colegiada revista, a qual não teria abarcado [...] a condenação da parte recorrida ao pagamento de R$ 3.889,34 (três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos) de diferença em relação ao valor anteriormente pago a título de licença prêmio, uma vez que restou determinado que abono de permanência deve ser incluído na base de cálculo da remuneração do servidor abrangendo a conversão de licença-prêmio em pecúnia [...].
II. Configurada a omissão do acórdão ora revisto (n. 1396989). Com efeito, os pedidos inaugurais foram formulados nos seguintes termos: [...] seja JULGADO PROCEDENTE o pedido, para condenar o Requerido ao pagamento referente o abono de permanência a partir de 27/09/2016 até a data real da aposentadoria, no valor de R$ 256,88 (duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), devidamente corrigido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública; b) seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a ação para reconhecer que as parcelas remuneratórias do Abono de Permanência, Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde façam parte da base de cálculo da remuneração da servidora, devendo integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio; c) seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a ação, condenando o Distrito Federal ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido, no valor total de R$ 3.889,34 (três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), valor atualizado.
III. A sentença de improcedência dos pedidos foi reformada por este órgão revisional, que reconheceu o direito público subjetivo do embargante ao recebimento do abono de permanência referente ao período de continuação de atividades após o preenchimento dos requisitos à aposentadoria voluntária, bem como determinou a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da remuneração do servidor, abrangendo a eventual conversão de licença-prêmio em pecúnia.
IV. No entanto, não constou do acórdão ora revisto a condenação do ente federativo ao pagamento da diferença devida a título da conversão de licença-prêmio em pecúnia (consequência lógica da conclusão jurídica do decisum), devidamente demonstrada pelo requerente na planilha de 31577733 - Pág. 1 (fls. 133), e não impugnada especificamente pelo DISTRITO FEDERAL.
V. Desse modo, acolhem-se os aclaratórios para fazer constar do dispositivo do acórdão n. 1396989 a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento, a título de diferença remuneratória concernente à conversão da licença-prêmio em pecúnia, da quantia de R$ 3.231,80 (três mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA-E, desde a data da aposentadoria do servidor, e com juros de mora a partir da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (STF, RE 870947/SE - Tema 810). Mantidos os demais termos da decisão colegiada.
VI. Providos os embargos declaratórios, nos termos do “item V” da presente ementa.